Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1093. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A contradição que possibilita a interposição dos embargos de declaração deve ser observada internamente ao acórdão.
3. A contradição alegada consiste na suposta inobservância pela Egrégia 2° Turma Cível do entendimento sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (Temas números 171, 1093 e 1094).
4. Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.